Tribunal: TJMT
Processo: 1023985-45.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023985-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCILENE TOMAZ DA SILVA - CPF: 655.269.531-49 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECALCITRÂNCIA DA RÉ EM SOLUCIONAR O PROBLEMA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PERDA DO TEMPO ÚTIL - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREJUÍZO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL – COMPORVADOS - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO – MINORAÇÃO – JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixando de oferecer a Concessionária/Apelante justificativa ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, produzido por profissional habilitado, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento pelos prejuízos materiais, pois está devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

A recusa na reparação de eletrodoméstico essencial é capaz de causar sofrimento moral se acarretar transtornos que excedem a normalidade a ponto de atingir os direitos de personalidade, como ocorreu neste caso.

O quantum indenizatório arbitrado em quantia exorbitante pode ser reduzido pelo Tribunal de forma a desestimular o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), mas sem implicar em fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização de Danos Morais c/c Danos Materiais nº 1023985-45.2018.8.11.0041 movida por JUCILENE TOMAZ DA SILVA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. Por fim, condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Sustenta a apelante que fora perfeitamente demonstrada a inexistência de comprovação da suposta oscilação de energia na no mês de 02/2017, a qual teria ocorrido na Unidade Consumidora da Apelada, ônus que lhe competia; e muito menos a Apelada informou que a Apelante foi quem restabeleceu a energia, portanto, resta evidente que o problema era interno, ou seja, no local onde situa-se a unidade consumidora da apelada.

Argumenta também que restou comprovado que em nenhum momento a Concessionária praticou qualquer ato ilícito, não tendo falhado na prestação de seus serviços.

Aduz que compete ao consumidor, zelar pelas adequações das instalações elétricas de seus imóveis, bem como prestar as devidas manutenções periódicas em todos os sistemas elétricos dos locais, por intermédio de mão de obra especializada, sendo responsabilidade da apelada em reparar qualquer defeito, pois está após o ponto de entrega.

Afirma que não há responsabilidade civil a ser imposta à Apelante, pois a Apelada não conseguiu demonstrar qualquer dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interferiu intensamente no seu comportamento psicológico, causando-lhe aflições, angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar; caso mantida a condenação, que seja minorado o quantum arbitrado pelos danos morais.

Por fim, pugna a reforma da r. sentença no que tange à incidência de juros moratórios e correção monetária do valor da indenização, eis que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral, que deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

Prequestiona a violação dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do Código Civil, e, artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso, para que seja a sentença em tela totalmente reformada, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a Apelada.

Contrarrazões. (id. 79631977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização de Danos Morais c.c Danos Materiais nº 1023985-45.2018.8.11.0041 movida por JUCILENE TOMAZ DA SILVA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. Por fim, condenou a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece parcial provimento.

O Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, ex vi:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, já que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existir independentemente de culpa.

Destarte, não será objeto de análise, na espécie, a natureza da ação do fornecedor, pois não se revela como pressuposto para o surgimento de sua responsabilidade.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no art. 14, § 3º do CDC.

Quanto à caracterização da excludente de responsabilidade pelo advento de força maior ou caso fortuito esclareço que para sua caracterização há que se verificar a existência de fato superveniente que se mostre imprevisível e inevitável, "ex vi": "caso fortuito ou força maior" "o fato natural, imprevisível ou inevitável. É fruto do acaso e provém das forças naturais ou de uma causa cujos efeitos não era possível prever-se ou evitar-se. Assim, constituem caso fortuito: uma tempestade, um incêndio (não provocado dolosamente), uma enchente, um terremoto, um naufrágio, etc." (Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, José Naufel, 5ª edição, I/289).

Para De Plácido e Silva:

"caso fortuito é expressão especialmente usada na linguagem jurídica para indicar todo caso, que acontece imprevisivelmente, atuado por força que não se pode evitar. São, assim, todos os acidentes que ocorrem sem que a vontade do homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação... O caso de força maior é o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que é mais forte que a vontade ou ação do homem. Assim, ambos se caracterizam pela irresistibilidade. E se distinguem pela previsibilidade ou pela imprevisibilidade. (...) Legalmente, são, entre nós, empregados como equivalentes. E a lei civil os define como o evento do fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, assemelhando-os em virtude da invencibilidade, inevitabilidade ou irresistibilidade que os caracteriza. Desse modo, caso fortuito ou força maior, análogos pelos efeitos jurídicos e assemelhados pela impossibilidade de serem evitados, previstos e não previstos, possuem sua característica na inevitabilidade, porque possíveis de se prever ou de não se prever, eles vieram, desde que nenhuma força os poderia impedir" (Vocabulário Jurídico, 11ª ed., I/401-402).

Para o correto desate da questão ora analisada, não se pode perder de vista que a responsabilidade no caso é objetiva, ou seja, somente pode ser afastada se houver a caracterização de uma das hipóteses que a excepcionam, qual seja, responsabilidade exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro e fortuito externo (força maior/caso fortuito).

Desse modo, o fortuito interno, o qual se caracteriza pelo advento de eventos imprevisíveis, todavia, inerentes à atividade exercida, não exclui a responsabilidade do fornecedor, justamente, por ser a ela inerente. Nessa situação não há o rompimento do nexo de causalidade entre o dano e atividade exercida, sendo necessário que isso ocorra para que se opere o afastamento da responsabilidade, fato verificável nas excludentes de responsabilidade acima citadas, mas não no fortuito interno.

No caso, a Concessionára/Apelante poderia ter requerido perícia sobre o televisor TV 42” LG 3D PLASMA 42PW350B HD/DTV/USB que a autora/apelada sustenta ter sido danificado, para que se determinasse a real causa de sua inoperabilidade. Contudo, nada fez além de juntar documentos unilaterais.

Desse modo, não tendo postulado a produção de prova específica para rechaçar o laudo técnico apresentado pela autora/apelada, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela argumentação de descumprimento das condutas técnicas.

Como dito, a Concessionária/Apelante não ofereceu nenhuma justificativa ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, produzido por profissional habilitado. Portanto, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), o que impõe a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento pelos prejuízos materiais, pois está devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

A recusa na reparação de eletrodoméstico essencial é capaz de causar sofrimento moral se acarretar transtornos que excedem a normalidade a ponto de atingir os direitos de personalidade, como ocorreu neste caso.

Desta feita, entendo que o magistrado de piso logrou êxito em sua decisão ao condenar a Concessionária apelante a ressarcir a autora/apelada o prejuízo material por ela suportada, tem-se então, como devida à restituição do dinheiro devidamente corrigidos, que o autor efetivamente pagou pelo equipamento queimado em virtude da oscilação de energia, não merecendo reforma a sentença
a quo
, no que se refere aos danos materiais.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada a título de danos morais,
acaso a empresa apelante tivesse tomado somente esta atitude
.

Forçoso concluir que a autora tem o direito de ser indenizada, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela ré, que é prestadora de um serviço público essencial, causando contrariedade, desconforto perante terceiros, irritação, atingindo, sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5º, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO A APARELHO ELETRÔNICO EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO NA CORRENTE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC E 37, § 6º, DA CRFB. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR E NÃO IMPUGNADOS PELA RÉ QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE DOIS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NA CONCESSIONÁRIA, ALÉM DE FOTOGRAFIAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA E JUNTADA DE ORÇAMENTO, NO QUAL CONSTA INFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO SENTIDO DE QUE O DANO AO APARELHO DE SOM SERIA DECORRENTE DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECALCITRÂNCIA DA RÉ EM SOLUCIONAR O PROBLEMA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO PROVIDO." (TJ-RJ - APL: 00120337120168190029, Relator: Des (a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ENERGIA ELÉTRICA- OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRIVOS- DANO MORAL CONFIGURADO, EXCEPCIONALMENTE. BEM ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71008302457, 1ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 30/04/2019, publicado em 06/04/2019, sem destaques no original).

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Assim, atento aos parâmetros supramencionados, notadamente aos critérios punitivos e compensatórios da reparação moral, entendo que a quantia de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) se mostra indevida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS- ATO ILICITO - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - HONORÁRIO SUMBENCIAL - MAJORAÇÃO. - A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, é tarefa do Juiz, sendo que seu arbitramento deve pautarse nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve, ainda, ser levado em consideração pra fins de arbitramento da verba indenizatória, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista o caráter pedagógico de tal condenação, tendo esta 16ª câmara Cível, em semelhantes, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). - O termo inicial da correção monetária e Juros de Mora em casos de indenização por danos morais, o STJ editou súmulas de nº 54 e 362, para estabelecer que a correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento e os juros fluem a partir do evento danoso. - Os honorários sucumbenciais nas causas que não sejam de pequeno valor devem ser fixados nos termos do artigo 20, § 3º do CPC. (Ap. Cível, 1.0394.12.008383- 4/001, Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j.24/02/2016 p.04/03/2016).

Dessa forma, cabe a minoração do valor arbitrado pelo MMº Juiz de Direito, pois fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, determino a fixação de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a serem revertidos tão somente ao ofendido pelo dano, já que os danos morais já cumprem a sua função pedagógica dessa forma.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária estabelecidos no ato sentencial, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3º, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3º, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim em relação ao prequestionamento explícito da matéria, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que já arbitrados no valor máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para tão somente minorar o valor dos danos morais, mantendo a condenação pelo dano material e, demais termos pela r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021